Tribunal: TJBA
Processo: 8056669-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056669-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JESSICA SILVA FAHEL MANGUEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. LEI DA USURA. SÚMULA 596/STF. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO REGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconhecera abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de repactuação firmado entre as partes em 29/04/2020.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade dos juros remuneratórios ajustados, sob a ótica da abusividade e da compatibilidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir
3. Conforme a Súmula nº 596 do STF e o entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo admitida a revisão apenas quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade frente à taxa média de mercado.
4. O Enunciado nº 13 do TJBA estabelece que a aferição da abusividade deve observar as circunstâncias do caso concreto e o índice médio divulgado pelo Banco Central.
5. O STJ admite variação de até uma vez e meia acima da média de mercado, sem caracterização de abusividade (REsp 271.214/RS).
6. No caso, o contrato previu juros de 2,25% ao mês e 31,09% ao ano, inferiores às médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações similares em abril de 2020, o que afasta a alegação de excesso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar compatível com a média de mercado e ausente prova de abusividade.

Tese de julgamento:

1. A limitação da Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596/STF.

2. A caracterização de abusividade dos juros remuneratórios exige cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se variação de até uma vez e meia sem configurar excesso.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 4.595/64; CC, arts. 591 e 406; CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Enunciado nº 13/TJBA; Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); REsp 271.214/RS; Súmula 381/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n.º
8056669-21.2020.8.05.0001,
em que é Agravante
BANCO ITAU S.A.
e agravada
JESSICA SILVA FAHEL MANGUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO.

Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR